Tribunal: TJDFT
Processo: 0712107-45.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INTERESSE DE AGIR. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. EMENDA À INICIAL. PRAZO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INADEQUAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. ABERTURA DE PRAZO PARA ADEQUAÇÃO DO PLANO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O prazo para que o autor emende à inicial é dilatório, de forma que é possível sua prorrogação em homenagem ao princípio da cooperação insculpido no art. 6° do Código de Processo Civil.

2. Em primazia aos princípios da cooperação e da vedação de decisão surpresa, a parte autora deve ser intimada para readequação do plano de pagamento apresentado, nos pontos em desacordo à previsão legal.

3. O plano de pagamento apresentado pelo devedor superendividado deve observar o procedimento formal da ação de repactuação de dívida. Inteligência dos artigos 104-A, 104-B e 104-C do Código de Defesa do Consumidor.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.